Tribunal: STF
Processo: RE 266927
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
BASE LEGAL DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. BALDA INEXISTENTE.
        Honorários evidentemente fixados com fundamento no Código
de Processo Civil, sendo despicienda a expressa referência a seus
dispositivos quando da explicitação dos ônus da sucumbência,
estipulados na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
        Embargos rejeitados.